Tribunal: TJSP
Processo: 3022256-39.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Ação de desapropriação – Montante indenizatório fixado conforme a prova pericial produzida nos autos, que considerou todos os elementos necessários para a avaliação – Cerceamento de defesa inexistente – Erro material constante do dispositivo da sentença - Sentença de procedência – Recurso provido em parte.